Tribunal: STF
Processo: HC 124974
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Habeas corpus. 2. Porte de munição de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/03). 3. Pena-base fixada no mínimo legal. Reincidência não específica. 4. Ausência de fundamentação idônea. Constrangimento ilegal. 5. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. 6. Preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 6. Ordem concedida.